Tribunal: STF
Processo: RHC 241323
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. MODULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO FECHADO: ADEQUAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.



    1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes.



    2. Esta Corte tem assentado, no que diz respeito ao quantum de diminuição da pena alusivo ao tráfico privilegiado, que “o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.” Precedentes.



    3. No caso, as instâncias ordinárias entenderam adequado o percentual de incidência da minorante levando-se em consideração a função desempenhada, a ciência do recorrente de que estava a serviço do grupo criminoso organizado para a prática de tráfico de drogas e a quantidade de entorpecente transportada — aproximadamente 84 quilogramas de cocaína. 



    4. Analisadas as balizas do caso concreto, inexiste ilegalidade a ser reparada, uma vez que a fundamentação veiculada encontra-se no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo recorrente, conforme precedentes desta Suprema Corte.



    5. No caso, a quantidade de drogas apreendidas não foi o único elemento utilizado para justificar a definição de percentual mínimo da minorante, situação apta a afastar o alegado bis in idem.



    6. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena e as circunstâncias judiciais negativas. Precedentes.



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.